Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704803-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: DENISE DOS SANTOS COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em demanda instaurada objetivando a imposição de obrigação de fazer deferiu a tutela de urgência para determinar ao recorrente que promova a regularização da grade de estudo da agravada, com a liberação do acesso às disciplinas a serem cursadas, no prazo de cinco (5) dias. Nas razões recursais, o agravante sustenta a não configuração dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência à recorrida, porque, segundo afirma, tal parte encontra-se inadimplente em relação a abril de 2023. Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência postulada pela contraparte. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, de julgamento de improcedência do pedido formulado pela agravada (ID no 195868901). Instado a se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, o agravante deixou transcorrer integralmente o prazo processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator